Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-44.2009.8.11.0023
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000284-44.2009.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), FERRAGENS PANTERA LTDA - CNPJ: 00.879.148/0001-48 (APELADO), LOURIVAL SOARES DOS SANTOS (APELADO), DELCO FERREIRA BARBOSA - CPF: 413.689.679-49 (APELADO), OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA - CPF: 022.501.609-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LOURIVAL SOARES DOS SANTOS - CPF: 452.301.531-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA EXTINGUE POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXISTÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO APÓS AJUIZAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

- Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do processo administrativo de compensação.

- Não é possível declarar a prescrição intercorrente contabilizando o período em que o processo esteve suspenso devido à compensação administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado De Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo Juiz da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
FERRAGENS PANTERA LTDA, DELCO FERREIRA BARBOSA, OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA, LOURIVAL SOARES DOS SANTOS,
reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Inconformado, recorre o Exequente aduzindo, em apertada síntese,
que a sentença que extinguiu o processo por prescrição intercorrente deve ser reformada, pois não foi dada a oportunidade de manifestação prévia ao Estado, além de haver um pedido de compensação tributária ainda pendente de análise administrativa, o que suspende a exigibilidade do crédito. A defesa também cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinam a suspensão da execução fiscal em situações semelhantes, até a conclusão do processo
administrativo.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso, o despacho de citação ocorreu em
2
6/03/2009
;
mandado expedido em 06/04/2009;
em 12/05/2009,
foi acostada aos autos certidão do Oficial de Justiça, informando que procedeu à citação das partes devedoras, Ferragens Pantera Ltda., na pessoa de seu representante legal, Sr.
Delço
Ferreira Barbosa, e de Lourival Soares Santos
;
Laudo de avaliação acostado aos autos em
17/07/2009;
em 03/02/2010,
a Fazenda Pública Estadual manifestou sua concordância com a avaliação do imóvel penhorado.
Em 04/08/2010,
foi acostada aos autos a resposta do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Colíder, informando a impossibilidade de averbação da penhora na matrícula do imóvel penhorado, devido à ausência de informações, e solicitando o número da referida matrícula e o nome do atual proprietário.
Em 16/12/2010
,

a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora de valores, bem como a citação do sócio Oliveira Ferreira Barbosa.
O pedido de penhora foi deferido em 16/02/2011, contudo, resultou infrutífero. Em 12/05/2011,
a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação pessoal do sócio Oliveira Ferreira Barbosa e requereu o bloqueio de valores nas contas dos sócios já citados, sendo o pedido deferido pelo Juízo a quo em 22 /06/2011, contudo, restando infrutífero.
Carta de citação expedida em 26/07/2011,
e retorno negativo em 29/07/2011.

E
m 02/08/2012,
a Fazenda Pública Estadual pleiteou a citação pessoal do sócio Oliveira Ferreira Barbosa, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, para que se manifestasse nos autos acerca da existência de bens imóveis em nome da pessoa jurídica e de seus sócios.
O Juízo a quo determinou, em 5/11/2012, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para que informasse a existência de bens em nome dos executados.
Em 29/11/2012,
foi acostado aos autos o Ofício no 247/2012, informando que não foram encontrados registros de bens em nome da empresa e do sócio Lourival Soares dos Santos. No entanto, foi identificado que o sócio
Delço
Ferreira Barbosa possui imóveis registrados sob as Matrículas informadas.
Em 15/02/2013, a Fazenda Pública Estadual
requereu a pe
nhora dos bens descritos. Em 27/05/2013,
o Juízo a quo deferiu o pedido de penhora dos bens, determinando que
os mesmos
sejam avaliados.
Mandado de penhora e avaliação expedido em 26/06/2014.
Em 12/05/2016
,
a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do feito por seis meses, em razão do pedido de parcelamento do débito efetuado pelo Executado. Em 18/07/2016,
foi acostada aos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não foi possível proceder à penhora dos bens, uma vez que um dos imóveis não foi localizado e os demais pertencem a terceiros. Em 10/
10/2019,
a Fazenda Pública informou que o contribuinte aderiu ao parcelamento, requerendo, assim, a suspensão dos autos por 180 (cento e oitenta) dias. Em 24/02/2022, a Fazenda Pública
requereu a
suspensão dos autos por
1
(
um
)
anos, em razão da existência de acordo de compensação em andamento.

Em 06/09/2022,
foi acostada aos autos certidão informando que a esposa do Sr.
Delço
Ferreira Barbosa (Executado) compareceu à secretaria para apresentar cópia dos comprovantes de pagamento das parcelas da execução, bem como do comprovante do valor compensado nos autos
.

Em 22/08/2023, foi proferida sentença decretando a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a ação.

No caso específico, verifico
que a Fazenda Pública Estadual informou a existência do parcelamento e da compensação, e que a esposa do Executado apresentou aos autos cópia dos comprovantes de pagamento das parcelas da execução, bem como do comprovante do valor compensado nos autos. Nesse contexto, o parcelamento, por constituir reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional, conforme disposto no art. 174, IV, do CTN, o qual volta a fluir a partir de eventual inadimplemento.

Ademais, in
casu
, o pedido de compensação administrativa é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, conforme previsto no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI –
o
parcelamento.”

Como se vê, durante a suspensão do processo executivo fiscal devido à tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa, impedindo a extinção do processo. Assim, se a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, o prazo da prescrição intercorrente também ficará suspenso.

Nesse sentido, posicionou-se este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
– ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO
PROCESSO
PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1
. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação,
implica Na
suspensão da
execução

fiscal
, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso,
Havendo
autocomposição da ação de
execução

fiscal
, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.
”

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/
2023)(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo
, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.
”

(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 29/04/
2019)(
grifo nosso)

Portanto, não é possível declarar a prescrição intercorrente contabilizando o período em que o processo esteve suspenso devido à compensação administrativa. Conforme mencionado anteriormente, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, de modo que a ação deve permanecer sobrestada até a decisão definitiva na esfera administrativa.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e assim, determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024